Tribunal: TJDFT
Processo: 0720174-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0720174-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERONDINA LOURENCO DE ABREU AGRAVADO: JOSE ANIBAS DE MORAES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ERONDINA LOURENCO DE ABREU ora autora/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Família de Brasília, em ação de alimentos proposta por JOSE ANIBAS DE MORAES, ora réu/agravado, nos seguintes termos: “Cuida-se de AÇÃO DE ALIMENTOS C/C TUTELA DE URGÊNCIA para fixação de alimentos provisórios entre conviventes, ajuizada por ERONDINA LOURENCO DE ABREU em face de JOSÉ ANIBAS DE MORAIS. As custas foram recolhidas. (...) Relata a autora que conviveu com o réu entre o período de janeiro de 2000 até março de 2023, tiveram uma filha, atualmente com 19 anos, tendo a convivência em união estável fática durado mais de 20 anos. Afirma que sempre se voltou para cuidar da casa, do companheiro e da filha do casal, enquanto que o réu, passava grande parte do tempo, envolvido com fazendas situadas em outro estado, mas como lar de referência, de forma pública da relação das partes, o imóvel em Brasília. Ressalta a autora que durante o período de união estável sempre teve a vida pessoal, acadêmica, familiar e social, coordenada e controlada pelo companheiro, que apesar de ter estudado nos últimos anos, por opção dele nunca exerceu a profissão, se dedicando exclusivamente durante todo este período de convivência, para o esposo e filha. Informa que em razão da vida em comum ter se tornado insustentável, o réu saiu definitivamente do lar na data de 12 de março de 2023, momento em que houve registro de agressões físicas, morais e psíquicas em face da autora provocadas pelo Réu, onde foram deferidas em seu favor, medidas protetivas de urgência, conforme Ocorrência Policial no 1211/2023 – DEAM – I, vindo a gerar o número do processo: 0719945-09.2023.8.07.0016. Ao fim, em sede dessa ação de alimentos, a autora requereu a fixação de alimentos provisórios em seu favor. Não há escritura pública da união estável nem ajuizamento do pedido de reconhecimento, até o momento. Nos termos da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, os alimentos devidos entre ex-cônjuges devem ter caráter excepcional e transitório, excetuando somente esta regra quando um dos cônjuges não detenha mais condições de reinserção no mercado de trabalho ou de readquirir sua autonomia financeira, seja em razão da idade avançada ou do acometimento de problemas de saúde. Na hipótese dos autos, mediante o exame do suporte fático-probatório básico juntado pela autora, há fortes indícios da existência da união estável relatada com o réu. Entretanto, não ficou comprovada sua total impossibilidade de suprir sua subsistência por seus próprios meios. Ademais, como mencionado na Decisão de ID 158776237 foi verificado pela pesquisa de triagem para análise da petição inicial em nome das partes constar o processo de reconhecimento e dissolução de união estável pós mortem de no 0723813-68.2018.8.07.0016 sentenciado com julgamento de mérito em que o requerido JOSE ANIBAS DE MORAES (CPF 049.462.511-20) vivia em união estável com outra mulher no período compreendido entre dezembro de 2008 até o falecimento dela, 05/01/2016. A autora relata período semelhante de convivência, embora maior, de 2000 a 2023. Em que pese não estar sendo tratado nestes autos o reconhecimento de união estável e sim o suposto direito alimentos, há que se ter a devida cautela por parte deste juízo. Neste sentido, sabe-se que houve julgamento de repercussão geral, pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em que se rejeitou o reconhecimento de duas uniões estáveis simultâneas, em que havendo uma declaração judicial definitiva de união estável impede o reconhecimento, pelo estado, de outra união concomitante e paralela, inclusive para efeitos previdenciários. Não há que se duvidar que os alimentos entre os cônjuges ou companheiros é derivado do princípio constitucional da solidariedade e do dever de mútua assistência (artigo 1.694 do Código Civil). Entretanto, diante dessas circunstâncias, mostra-se necessária a dilação probatória em torno da situação ora demonstrada bem como da capacidade econômica do alimentante e das reais necessidades da alimentanda, motivo pelo qual, por ora indefiro o pedido dos alimentos provisórios. Neste sentido, o entendimento do egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. CÔNJUGES. EXTRAORDINARIEDADE. OGNIÇÃO SUMÁRIA. PRESERVAÇÃO DA SUBSISTÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA O DEBATE EM TORNO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. DECISÃO MANTIDA. 1. Embora os alimentos entre cônjuges possuam caráter extraordinário, em se tratando de alimentos provisórios, a cognição encerrada é sumária, bastando, por conseguinte, a percepção da concorrência da verossimilhança das alegações e do perigo da demora, para efeito de, em vista da preservação da subsistência do cônjuge em situação financeira mais periclitante, ser admitida a fixação de alimentos provisórios.2. Somente após a instrução do feito na instância ordinária, oportunidade na qual poderá ser elucidado o quadro em torno das possibilidades financeiras do alimentante, sob o cenário de extraordinariedade e excepcionalidade dos alimentos entre cônjuges, haverá elementos hábeis à aferição quanto à manutenção dos alimentos provisórios fixados.3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.(Acórdão n.951748, 20160020024538AGI, Relator: SIMONE LUCINDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/06/2016, Publicado no DJE: 08/07/2016. Pág.: 111-121)". Designe-se data para realização de audiência de conciliação, nos termos do artigo 334 do Código de Processo Civil, preferencialmente por videoconferência nos termos Resolução 52/2020-TJDFT. (...)” Em suas razões recursais, a parte autora informa que, na origem, ajuizou ação de alimentos em desfavor de seu ex companheiro, com pedido de tutela de urgência, o qual foi postergada, na forma da decisão retro transcrita. Narra que as partes conviveram em união estável por mais de 25 (vinte e cinco) anos, tendo uma filha fruto deste relacionamento, atualmente com 19 (dezenove) anos. Afirma que o próprio Juízo a quo reconheceu a existência de fortes indícios da existência de união estável, em face dos documentos juntados aos autos. Esclarece que não tinha conhecimento de outro relacionamento do agravado com outra pessoa e que este assunto será esclarecido na ação de reconhecimento e dissolução de união estável. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a antecipação da tutela recursal para que sejam fixados os alimentos provisórios pleiteados na origem. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. A fixação de alimentos se submete à regra do § 1o do artigo 1.694 do Código Civil, o qual prevê que “Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”. Já o art. 1.704 do mesmo diploma legal autoriza prestação de alimentos a ex-cônjuge ou ex-companheiro, decorrente do dever de mútua assistência. Contudo, deve-se destacar que a prestação de alimentos a ex-cônjuge ou companheiro se trata de medida excepcional e temporária, devida apenas quando comprovadas as condições previstas no art. 1.695 do Código de Processo Civil, a saber: “Art. 1.695. São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento.” (grifei) No caso concreto, em primeira análise, observo a necessidade de maiores esclarecimentos acerca do relacionamento havido entre as partes para averiguar a existência do dever de prestar alimentos. Em face das informações constantes da decisão agravada, promovi consulta ao sistema PJe e verifiquei constar o processo de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem no 0723813-68.2018.8.07.0016, sentenciado e transitado em julgado no dia 08/03/2021, no qual foi reconhecida e dissolvida a união estável entre o agravado e outra mulher, no período compreendido entre dezembro de 2008 e 05/01/2016, data do falecimento dela. Por outro lado, a autora/agravante alega ter convivido com o réu/agravado por um período maior, entre os anos de 2000 a 2023. Nesse sentido, é prudente aguardar a regular instrução processual a fim de melhor avaliar a obrigação de prestar alimentos. Sobre o tema, confira-se o seguinte precedente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FIXAÇÃO. EX-COMPANHEIRA. ANTECIPAÇÃO DA PRETENSÃO RECURSAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DO DECISUM RECORRIDO. 1. Entre ex-cônjuges, o dever de prestar alimentos está previsto no art. 1.694, do CC, fundado no princípio constitucional da solidariedade e no dever de assistência mútua, devendo ser fixados com amparo no binômio necessidade/possibilidade. Todavia, é medida excepcional, com nítido caráter temporário, ou seja, por período razoável para que o ex-cônjuge se organize e atinja sua independência. 2. Não se concede a antecipação da tutela a fim de fixar alimentos provisórios se a questão fática exposta na inicial merece maior dilação probatória, inexistindo nos autos, ao menos nesta fase recursal, elementos de prova suficientes para aferir a probabilidade do direito da agravante. 3. Se é certo, por um lado, que os alimentos são irrepetíveis, não é menos certo, por outro lado, que é conveniente aguardar a instrução probatória no juízo de origem, a fim de comprovar os fatos alegados e avaliar adequadamente o binômio necessidade/possibilidade. 4. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1618223, 07236520420218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2022, publicado no DJE: 18/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, entendo que a decisão agravada deve ser mantida, ante a necessidade de dilação probatória para avaliar o caso. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 12 de junho de 2023 10:46:01. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora